Tribunal: TJPA
Processo: 0802709-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802709-76.2021.8.14.0000
PACIENTE: ELIELSOM DE JESUS ALBUQUERQUE

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ESVAZIADO O OBJETO DO
WRIT
ANTE

A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE PELO JUÍZO
A QUO
– ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

1 - DA PREJUDICIALIDADE DO
WRIT
EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO:
Da análise detida dos autos, verifica-se que o presente
habeas corpus
perdeu o objeto jurídico de forma superveniente, na medida em que segundo consta das informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id n. 4870049), no dia 09/04/2021, foi revogada a prisão do paciente, restando esvaziada a pretensão do impetrante.

2 –
ORDEM JULGADA PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA A ORDEM PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 19 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0802709-76.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ARTUR MAGNO BRABO (OAB/PA n. 23.246)

IMPETRADO:
MM.

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

PACIENTE:
ELIELSOM DE JESUS ALBUQUERQUE

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ARTUR MAGNO BRABO,
em favor de
ELIELSOM DE JESUS ALBUQUERQUE
contra ato do
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA
.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra recolhido junto ao Centro de Recuperação Regional de Capanema, neste Estado, por suspostamente ter infringido o tipo penal disposto no artigo 121, § 2º, VI, c/c art. 14, do Código Penal brasileiro, e no artigo 14 da lei 10.826/2003.

Relata que segundo narrado no auto de prisão, o paciente fora detido no dia 18 de março de 2021 após a polícia militar receber denúncia de que o mesmo havia agredido a sua namorada. Chegando no local do suposto crime, os policiais prenderam o investigado, bem como apreenderam uma arma de fogo do tipo espingarda, que o paciente utilizava para caçar, além de um punhal, que é um objeto comum. Na delegacia, os policiais alegaram que a suposta vítima informou que o paciente havia tentado matá-la, desferindo contra a mesma, tiros com a arma de fogo apreendida.

Alega, em resumo, negativa de autoria, predicados pessoais favoráveis e ausências dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como aplicabilidade de medida cautelar diversa da prisão.

Requer ao final, liminarmente, a concessão liminar da ordem. E ao final, a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar o indeferi, e, na mesma oportunidade determinei a requisição de informações ao Juízo tido como coator, bem como que, após prestadas as informações de estilo, fossem os autos encaminhados à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 4847076)

O MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, prestou as informações de estilo (ID n. 4870049):

“(...)I – SÍNTESE DOS FATOS NO QUAL SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: Segundo consta nos autos do processo nº 0800022-94.2021.8.14.0140, na manhã do dia18/03/2021, na Vila da Campina, zona rural do município de Cachoeira do Piriá, o paciente, embriagado, teria agredido fisicamente e tentado matar com um tiro de espingarda sua companheira, a adolescente LAÍS GONÇALVES ALVES, de dezessete anos de idade. O fato foi comunicado à Polícia Militar, a qual foi até o local e realizou a prisão em flagrante do acusado, apreendendo no local uma espingarda calibre 36 e um punhal, sendo o paciente encaminhado à Autoridade Policial.

II – EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA: A prisão em flagrante foi devidamente homologada pelo Juízo e na mesma ocasião foi decretada a prisão preventiva do paciente. Em 24/03/2021 o advogado do paciente apresentou pedido de revogação da prisão. O Representante do Ministério Público apresentou manifestação desfavorável. Em 29/03/2021 este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente, tendo em vista a gravidade do delito, e o risco de voltar a agredir a vítima, caso fosse posto em liberdade.

No dia 05/04/2021 o representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pelos crimes de feminicídio tentado, porte ilegal de arma de fogo e entrega de bebida alcoólica à adolescente, sendo a denúncia recebida na data de hoje (07/04/2021) e determinada a citação do acusado. III – INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOSPACIENTES: O paciente não registra antecedentes criminais.

IV – INFORMAÇÕES SOBRE O LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA: O paciente está preso a aproximadamente vinte dias, e o feito atualmente aguarda a citação do réu para apresentação de Defesa Preliminar.

V – INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO: A denúncia foi recebida na data de hoje (07/04/2021) e o feito aguarda a citação do réu e apresentação de Defesa Preliminar. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 4896308)

O impetrante requereu a extinção do
writ
(Id n. 4905042), ante a perda de objeto, já que o Juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente em 09/04/2021, juntando como comprovação a decisão que revogou a prisão contida no Id n. 4905055.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

DA PREJUDICIALIDADE DO
WRIT
EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Da análise detida dos autos, verifica-se que o presente
habeas corpus
perdeu o objeto jurídico de forma superveniente, na medida em que segundo consta das informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id n. 4870049), no dia 09/04/2021, foi revogada a prisão do paciente, restando esvaziada a pretensão do impetrante.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO PREJUDICADO O
WRIT
, ante a perda superveniente do objeto, haja vista o Juízo
a quo
já ter revogado a prisão do paciente.

É COMO VOTO
.

Belém (PA)
, 19 de abril de 2021.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 20/04/2021